Tribunal: STF
Processo: HC 221638
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento dos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.333.538/SP, assim ementado: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO PROTELATÓRIO. BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DETERMINADA. 



    1. Evidencia-se o caráter manifestamente protelatório na atuação da defesa, mediante a sucessiva interposição de recursos, em clara intenção de procrastinar, a qualquer custo, o trânsito em julgado da condenação, em verdadeiro abuso do direito de recorrer.



    2. Na seara penal, nos casos peculiares em que é constatado o nítido caráter protelatório dos recursos, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal admitem a baixa definitiva dos autos, independentemente da publicação do acórdão e da apresentação de novas irresignações. Precedentes.



    3. No caso, constou expressamente do acórdão ora embargado que, "no que tange à petição de fls. 1.476-1.479, em que a defesa pleiteia o reconhecimento da prescrição intercorrente, [...] o agravo em recurso especial não foi conhecido", de modo que, "mantida a decisão agravada, a data do trânsito em julgado retroage para o último dia do prazo recursal na origem, vale dizer, 4/12/2017", sendo, portanto, "impossível declarar extinta a punibilidade da agravante".



    4. Embargos de declaração rejeitados. Determinada a imediata baixa dos autos à origem, independentemente da publicação deste acórdão e da eventual interposição de outro recurso, e a certificação do trânsito em julgado da decisão proferida no recurso especial, caso não haja interposição de recurso extraordinário. 



    Nesta ação, a defesa reitera a tese de que houve a prescrição da pretensão punitiva. Destaca que não ecoa juridicamente convincente que todo e qualquer agravo em recurso especial só pelo fato de não ter sido conhecido deve fazer retroagir os efeitos da coisa julgada à data do escoamento do prazo para a interposição do recurso obstaculizado. 



    Alega, ainda, que o fato de receber salários e/ou remunerações sem que tenha existido a correspondente contraprestação laboral não configura nenhuma figura criminal. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para declarar a prescrição intercorrente e atipicidade do fato em que se fundou a denúncia ministerial. 



    É o relatório. Decido. 



    O acórdão impugnado está em perfeita consonância com a orientação deste SUPREMO TRIBUNAL, firmada no julgamento do HC 86.125/SP, Rel. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ 2/9/2005, de que recursos especial e extraordinário indeferidos na origem, porque inadmissíveis, em decisões mantidas pelo STF e pelo STJ, não têm o condão de empecer a formação da coisa julgada. Dentre os julgados que seguiram essa tese, citem-se: HC 203366 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/8/2021; HC 138448 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/12/2017; ARE 976508 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/10/2016; HC 135412 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 6/9/2016; ARE 791825 AgR-EDv-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2016; ARE 723.590 AgR/RS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/11/2013; HC 113.559/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 5/2/2013; AI 788.612 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 16/11/2012; ARE 969022 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 22/2/2017; esse último assim ementado:



    Os recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas. Precedentes.



    Por fim, o pedido de absolvição não foi examinado pelo ato apontado coator, de modo que se torna inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dele originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente